Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0033333-46.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEA LUCIA SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS, TRANZABEL LTDA, CEZARIO BRAGA, GERALDO VILELA COUTO, JOSE LUIS CARVALHO RODRIGUES, NEUSELI PERES FACAS, ODAIR FACAS, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, POSTO CRISTAL MAIS LTDA EMBARGADO: CEZARIO BRAGA, GERALDO VILELA COUTO, JOSE LUIS CARVALHO RODRIGUES, NEUSELI PERES FACAS, ODAIR FACAS, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, POSTO CRISTAL MAIS LTDA, DEA LUCIA SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS, TRANZABEL LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 19:38:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador